Tribunal: TJPA
Processo: 0449686-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0449686-40.2016.8.14.0301

APELANTE: IMOBILE FB CORREA LTDA ME, CONSTRUTORA TENDA SA

APELADO: EDGAR DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL 0449686-40.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR C. ALVES DA SILVA - OAB/PA 22.237-A

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO A. COTTA - OAB/PA 21.313

EMBARGADO: EDGAR DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO: GERFISON SOARES SILVA - OAB/PA 22.615

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, reconhecendo responsabilidade solidária da Construtora Tenda S/A e arbitrando danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissões ou obscuridades quanto à:

(i) inexistência de responsabilidade solidária da embargante;

(ii) ausência de nexo causal entre a conduta da embargante e os danos morais; e

(iii) razoabilidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria decidida.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a responsabilidade solidária, enfatizando que a embargante, ao credenciar a Imóbile para intermediar negociações e representar sua cadeia negocial, vinculou-se solidariamente às práticas comerciais realizadas, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. Quanto ao nexo causal, o acórdão reconheceu que a ausência de devolução dos valores pagos, associada ao inadimplemento contratual, ensejou o dano moral, configurando evidente desvantagem ao consumidor, em desconformidade com os princípios do CDC.

6. O quantum indenizatório foi considerado adequado, proporcional e suficiente para compensar os danos causados, sem caracterizar enriquecimento ilícito, respeitando os parâmetros jurisprudenciais.

7. O inconformismo da embargante com a decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição passíveis de aclaramento por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, salvo a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A, em face do acórdão de id. 20000105, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DA RÉ F.B. CORREA LTDA-ME: INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONTRUTORA TENDA S.A.: RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO E ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL

E ADEQUADO AO FIM. QUANTUM DE R$ 8.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 20000105, possui omissão em relação ao que consta nos autos, acerca da ausencia de responsabilidade solidária entre a Embargante e a corré Imóbile, bem como em relação a ausência de nexo causal entre o alegado e a conduta imputada ao agente, de modo a ser indevido o pagamento a titulo de dano moral por parte da embargante. Além do quantum fixado de R$ 8.000,00 dar ensejo ao enriquecimento indevido ao embargado.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com

a reforma do acórdão embargado, para fins de que seja sanada as omissões alegadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 20320692, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto ser insubsistente a alegação de omissão do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão, em relação a ausencia de responsabilidade solidária da embargante, bem como, em relação a inexistência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta imputada ao agente.

Ocorre que, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, o acórdão embargado ressaltou que se a Imobile administrou de forma incorreta as negociações, fazendo-as em nome da apelante que lhe outorgou os poderes para intermediá-las, não cabe aos consumidores a responsabilidade pelos maus procedimentos.

Portanto, ao contrário do que alega a embargante, esta tinha pleno conhecimento de que a Imobiliária agia na cadeia negocial dos imóveis, uma vez ser a empresa credenciada para executar os serviços de corretagem, comercializando os imóveis da construtora, restando patente a responsabilidade solidária da recorrente à vista da relação de consumo.

De igual modo, o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca dos danos morais, reconhecendo ser incontroverso que os valores pagos pelo apelado não foram devolvidos e que o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência na entrega do imóvel, resultou exclusivamente de problemas na relação negocial mantida entre as requeridas.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Por fim, o acórdão embargado também se manifestou acerca do quantum da indenização arbitrada pelo juízo de piso em R$8.000,00 (oito mil reais), o qual entedeu se afigurar razoável, proporcional e adequada ao seu fim

De modo que, inexiste qualquer omissão no julgado, lembrando que a simples divergência de entendimento, não justifica a interposição do recurso de Embargos de Declaração.

Neste sentido, o acórdão embargado entendeu restar devidamente caracterizado o ato ilicito e a obrigação de indenização em danos morais, além de, ao contrário do que alega a embargante, tem-se que o quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não é excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido e nem se mostra irrisório, de modo

que valor inferior, poderia estimular a prática danosa pela embargante.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 20000105 - Pág. 6, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025